Tribunal: TJPA
Processo: 0002453-29.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002453-29.2019.8.14.0133

APELANTE: FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, WANDERSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL –
BIS IN IDEM
– UTILIZAÇAO DE CIRCUNSTÂNCIAS EM FASES DISTINTAS – AUSENCIA DE APREENSAO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO. 1. A pena base foi devidamente aplicada em 5 anos e 6 meses, uma vez fundamentadas a culpabilidade e circunstâncias do crime, como desfavoráveis em que a conduta e o modus operandi do acusado extrapola a do próprio tipo penal.

Na 3ª fase o magistrado aumentou a pena pelo uso de arma de fogo, uma vez que as duas outras causas de aumento pela restrição de pessoas e concurso de agentes foi utilizada na 1ª fase.

A pena de corrupção de menores restou fixada no mínimo legal. Mantida pena final de 10 anos e 2 meses de reclusão, atinente aos fatos e dentro dos parâmetros legais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS e WANDERSON SILVA DOS SANTOS

interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Consta na denúncia que no dia 29.03.2019, uma guarnição da polícia militar constatou que os acusados, na companhia de dois menores, faziam vítimas de reféns dentro do estabelecimento denominado Fabiana Variedades sob a mira de armas de fogo, após negociações e com a presença de familiares, imprensa e coletes, os acusados se renderam.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS a pena de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, no regime fechado e WANDERSON SILVA DOS SANTOS a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no regime semiaberto, ambos pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

Wanderson Silva dos Santos
pugna, preliminarmente, pela revogação de monitoramento eletrônico. No mérito, pela absolvição aos delitos pelos quais foi condenado, ante a insuficiência probatória.

Alternativamente, pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal; aplicação da atenuante de confissão; violação ao princípio do
no bis in idem
, uma vez que as causas de aumento de pena referente a restrição da liberdade e concurso de agentes, já foram utilizadas em outra fase da dosimetria e ainda deve ser afastada a majoração pelo uso de arma de fogo ante a ausência de apreensão e perícia no revólver, bem como seja reformada a pena de multa aplicada.

Diz ainda que deve ser reconhecida e aplicada a tentativa, uma vez que o delito não restou consumado.

Fernando Barbosa dos Santos
pugna, pela reforma da pena base ao mínimo legal;
bis in idem
, uma vez que as causas de aumento de pena referente a restrição da liberdade e concurso de agentes, já foram utilizadas em outra fase da dosimetria; afastamento da majoração pelo uso de arma de fogo ante a ausência de apreensão e perícia no revólver; bem como seja reformada a pena de multa aplicada.

Diz ainda que deve ser reconhecida e aplicada a tentativa, uma vez que o delito não restou consumado.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

Ao final da instrução, a Defensoria Pública peticionou nos autos informação de que o apelante Wanderson Silva dos Santos veio a óbito, devendo, assim ser extinta a punibilidade pela morte do agente, nos termos do art. 107, I do CPB.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Considerando a informação de que o apelante Wanderson Silva dos Santos, após a apresentações de suas razões veio a óbito, deixo de analisar suas arguições, nos termos do art. 107, I do CPB.

Razões de Fernando Barbosa dos Santos
:

Reforma da pena base ao mínimo legal.

Na dosimetria de pena ve se que o magistrado valorou, devidamente, como desfavoráveis a culpabilidade, em que a conduta do acusado excede a do próprio tipo penal, uma vez que ele e seu comparsa mantiveram vítimas como reféns dentro do estabelecimento como forma de resistirem a ação policial. Mencionou ainda que esta circunstância não será considerada como causa de aumento, consoante disposição do art. 68, parágrafo único do CPB.

Do mesmo modo, as circunstâncias do crime mantenho como negativas, em que o magistrado fundamentou no fato do delito ter sido cometido em concurso de agentes em que os acusados exerceram grave ameaça sobre as vítimas, ressaltando, do mesmo modo, que esta circunstância não será usada como causa de aumento, consoante art. 98, parágrafo único do CPB.

Assim, a pena base foi aplicada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, a qual mantenho, atinente aos fatos ocorridos e dentro do parâmetro legal.

Na 2ª fase, reconhecida atenuante de confissão e agravante de reincidência, o juízo sopesou-as corretamente.

Na 3ª fase, o magistrado reconheceu a existência de três causas de aumento, no entanto, nesta fase, aumentou a pena em 2/3, pelo uso de arma de fogo, fixando pena em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa.

Nesse sentido, observa-se inviável a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que as causas de aumento de pena referente a restrição da liberdade e concurso de agentes, foram devidamente utilizadas na 1ª fase, inclusive mencionadas pelo juízo, enquanto na 3ª fase, tão somente foi utilizado o aumento pelo uso de arma de fogo.

Ademais, a Terceira Seção do Tribunal Superior de Justiça, firmou entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto.

A pena de multa foi aplicada em 146 dias-multa,
quantum
proporcional a pena privativa aplicada, não havendo que se falar em reforma.

Ao crime de corrupção de menores, a pena base foi aplicada em 1 (um) ano de reclusão, a qual manteve-se como definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Pelo somatório, a teor do art. 69 do CPB, a pena final restou fixada em 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em seus próprios fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023